Tribunal: TJDFT
Processo: 0742665-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742665-83.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG APELADO: D RIBEIRO IND. DE INCUBADORAS, ELETRICOS E ELETRONICOS EIRELI D E S P A C H O Publicada a certidão de pauta do julgamento da 5a Sessão Ordinária Presencial desta egrégia 4a Turma Cível, a ser realizada no dia 29/03/2023 (ID 44049374), a parte apelante, que advoga em causa própria, peticiona para requerer a disponibilização de nova data de julgamento do presente feito, em razão da impossibilidade de o mesmo comparecer para realizar sustentação oral. Para tanto, junta mandado de citação relativo ao processo n. 0702129-14.2023.8.07.00016, expedido em 16/01/2023, no qual o ora apelante figura como requerente e patrono, constando a marcação de audiência de conciliação para o dia 29/03/2023, às 17h, mediante videoconferência. Além disso, traz decisão proferida nos autos n. 5008763-35.2021.8.09.0100, em curso perante o Juízo da Comarca de Luziânia/GO, designando audiência de instrução e julgamento para a data de 29/03/2023, às 14h30, por meio de videoconferência. A despeito de haver possibilidade de retirada de pauta do processo na hipótese em que, deferida a sustentação oral, o causídico apresenta motivo razoável de impossibilidade de comparecimento na sessão de julgamento, verifica-se que, no caso em exame, há outro advogado nos autos habilitado em favor da parte apelante (Dr. Ruy Santana Resende Neto – OAB/DF 59356-A). Portanto, não há justificativa para o adiamento pretendido, tampouco comprovação de prejuízo ao recorrente, de modo que os autos devem permanecer na referida pauta. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador